Tribunal: STF
Processo: HC 220907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 759687/SP - eDOC 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ALGUNS PONTOS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. 1. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 2. Para se infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ausência de mérito, demandar-se-ia ampla incursão em fatos e em provas, o que não é admissível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 3. Agravo regimental improvido



    Alega que o juízo da execução criminal indeferiu o pedido de progressão de regime sem fundamentação idônea, pois baseou seu convencimento na “longa pena a cumprir”, na gravidade abstrata do delito e em faltas antigas, reabilitadas e já depuradas. 



    Sustenta que o paciente comprovou que preenche os requisitos subjetivos com base no atestado de bom comportamento carcerário e no exame criminológico. 



    Busca, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da Execução Criminal prestou informações (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 13):



    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Execução penal. Progressão de regime. Ausência de requisito subjetivo ante as peculiaridades do caso. Decisão devidamente fundamentada. Paciente reincidente, com elevado saldo de pena a cumprir – mais de 10 anos –, além do fato de ter cometido crime quando encontrava-se em situação mais branda no ano de 2018. Histórico de prática de faltas graves. Impropriedade da via eleita. Dilação probatória incabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o Juiz da Execução Criminal não se encontra restrito às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbindo-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base no exame criminológico. Em verdade, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, o Juízo de Execuções indeferiu a progressão ao regime semiaberto, com base no histórico prisional do apenado e no exame criminológico, por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a benesse. Confira-se (eDOC 3, p. 15/16):



    A pretensão é improcedente. 



    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime. 



    Em que pese a conclusão do exame criminológico , não há garantias de que o sentenciado não volte a delinquir. "Aparenta crítica em desenvolvimento"(fls.69) não é comprovação de adequação e mérito subjetivo. 



    Vale dizer, que a progressão de regime do sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais a serem demonstrados de forma clara, minimamente razoável e segura de modo a se ter um juízo probalístico valorativo de que efetivamente já começou o processo e internalizou a necessidade de observância das regras mínimas necessárias para a vida coletiva/social para ingressar em regime prisional com vigilância atenuada. 



    O juízo não pode ser um homem cego às consequências dos seus atos, ou seja, abrandar regras de disciplina e vigilância de pessoa que não demonstrou e/ou não houve valoração dois requisitos mínimos de segurança subjetiva do seu mérito. 



    Diante desse quadro processual, este Magistrado não formou a convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como tenha adquirido os valores necessários à progressão de regime prisional mais brando, ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o art. 33, § 2º do CP – sendo prerrogativa inalienável mais do que da pessoa do julgador e sim do cargo de que não pode ser convocado a julgar com violação às suas convicções e livre convencimento sobre o não preenchimento de exigência legal, ou seja : o já mencionado art. 33, §2º do CP. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.



    Na mesma direção concluiu o TJSP ao desprover o agravo em execução (eDOC 4, p. 7/9 - grifei):



    (...)



    E pela decisão monocrática, há que ser mantida, já que o agravante, reincidente presente no sistema prisional desde 2007 (fl. 22), atualmente cumpre pena corporal que alcança dezessete anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de dois delitos de roubos qualificados e um furto também qualificado, crimes dolosos contra o patrimônio, dois deles graves, já que praticados com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 24/05/2017, já tendo descontado mais de 1/6 das penas que lhe foram impostas nesse regime, daí porque preencheu o requisito objetivo para a progressão pretendida. 



    Todavia, quanto ao requisito de ordem subjetiva, objeto do indeferimento de seu pleito, necessário ressaltar que ostenta em seu prontuário a anotação de duas faltas disciplinares de natureza grave, uma delas consistente em não retorno de saída temporária (fl. 24). 



    Corno se não bastasse, se viu beneficiado com o livramento condicional em maio de 2018, e seis meses depois, em novembro de 2018, traiu a confiança nele depositada pelo Estado, descumpriu as condições impostas e foi preso em flagrante delito, novamente pela prática do grave crime de roubo qualificado (fl. 24). 



    Some-se a esse cenário totalmente desfavorável, que não exerce qualquer atividade laborativa no cárcere atualmente (fl. 15), e no momento apresenta crítica em desenvolvimento (fl. 18), o que traz a certeza quanto a não preencher o requisito subjetivo necessário para seu retorno à sociedade, ainda que de forma gradual. 



    De se acrescentar que a progressão de regimes não se trata de direito líquido e certo do condenado, mas de benefício a lhe ser concedido, após análise ampla de cumprimento de fração determinada da reprimenda imposta, e de seu comportamento carcerário de forma global, não sendo de se acolher argumento de que, condenado pela prática de delitos graves, como se dá como o roubo, deva tão somente apresentar um atestado de sua atual conduta carcerária, mas, como se deu no caso presente, devem ser analisados os aspectos de sua personalidade, com crítica que faz em relação do crime que cometeu, e aos danos causados à sociedade, para que o seu gradual retorno se dê de forma segura ao meio social, que foi lesado de forma tão profunda, pelo seu modo de agir. 



    Demais, o que pode ser, em alguns casos, passível de discussão, é a necessidade de realização do exame criminológico, e não a aplicação, ao caso concreto, de pareceres de experts, que têm o objetivo de subsidiar decisões sobre eventuais concessões de benefícios, sendo que, inclusive, esses não se encontram maculados por qualquer vício. Além disso, tal não vincula o Julgador, apenas servindo de suporte para a tomada da decisão, como acertadamente se deu no presente caso, em que os aspectos negativos dos pareceres foram analisados em conjunto com a gravidade dos crimes cometidos. 



    Assim sendo, não há como se atender aos pleitos defensivos



    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineadas, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente